Tribunal: TJPA
Processo: 0800617-85.2024.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800617-85.2024.8.14.0044

APELANTE: MESSIAS PINHEIRO GOMES

ADVOGADO DATIVO: WANDERSON DO NASCIMENTO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO LAUDO TOXICOLÓGICO E POR DEPOIMENTOS COERENTES DE POLICIAIS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL RETRATADA EM JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSO IMPROVIDO.

CASO EM EXAME
Réu condenado por transportar 704g de maconha em via pública, acondicionada em porções próprias para distribuição, juntamente com balança, embalagens e instrumentos típicos do comércio ilícito. Apreensão realizada na Vicinal Santa Maria, próximo à ponte do Basílio. Sentença fixou pena de 07 anos e 03 meses de reclusão e 725 dias-multa, em regime inicial fechado.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO
(a) suficiência das provas para condenação;
(b) alegada perseguição policial e violência na abordagem;
(c) incidência da atenuante da confissão espontânea;
(d) aplicação da causa de diminuição do §4º do art. 33;
(e) revisão da pena-base e do regime inicial.

RAZÕES DE DECIDIR
Materialidade confirmada pelo laudo toxicológico (ID 30052974). Autoria demonstrada por depoimentos firmes e convergentes dos policiais que realizaram a abordagem, prestados sob contraditório, suficientes para amparar o juízo condenatório. Ausência de elementos que corroborem a alegação de tortura ou perseguição policial; versão defensiva isolada e sem lastro probatório, a teor do art. 156 do CPP. Confissão extrajudicial retratada em juízo e não utilizada para formação do convencimento, inexistindo efeito útil que autorize seu reconhecimento como atenuante, conforme Tema 1.194/STJ. Tráfico privilegiado afastado em razão de condenação anterior definitiva por tráfico, revelando reincidência específica e dedicação à atividade criminosa, o que impede o preenchimento dos requisitos cumulativos do §4º do art. 33. Pena-base fixada em 06 anos e 03 meses com fundamentação concreta: quantidade expressiva da droga, forma de acondicionamento e transporte em via pública, circunstâncias que ampliam o risco social e justificam a exasperação. Regime fechado mantido pela quantidade de pena, reincidência e circunstância judicial desfavorável.

DISPOSITIVO
Recurso conhecido e improvido. Manutenção integral da sentença condenatória.

TESE
Validade dos depoimentos policiais como prova judicial suficiente; impossibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado ao réu reincidente específico; confissão retratada sem efeito útil não gera atenuante; legitimidade da exasperação da pena-base quando fundada em circunstâncias concretas do crime.

DISPOSITIVOS LEGAIS RELEVANTES
Lei 11.343/2006, art. 33, caput e §4º;
Código Penal, arts. 59 e 65, III, “d”;
Código de Processo Penal, arts. 156 e 386, VII;
Súmula 231/STJ;
Tema 1.194/STJ.

JURISPRUDÊNCIA CITADA
Tema 1.194 da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
MESSIAS PINHEIRO GOMES
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Primavera, que o condenou como incurso no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
, fixando-lhe a pena definitiva de
07 anos e 03 meses de reclusão
e
725 dias-multa
, em regime inicial fechado.

Segundo narrado na denúncia, no dia
22/08/2024
, por volta das 12h, na
Vicinal Santa Maria
, zona rural de Primavera, o réu foi abordado por guarnições da Polícia Militar, ocasião em que, em sua mochila, foram encontrados
754g de maconha
(massa
líquida
confirmada em laudo definitivo –
ID. 30052974 –
em
704g
), além de
embalagens
,
tesoura
,
balança de precisão
e
aparelho celular
, todos apreendidos no curso da diligência policial. A prisão em flagrante foi homologada e posteriormente convertida em preventiva.

Durante a instrução, foram ouvidos os policiais responsáveis pela ação e realizado o interrogatório do acusado. O Ministério Público pugnou pela condenação. A defesa, em memoriais, alegou fragilidade e contradições nos depoimentos policiais, perseguição por um dos agentes, existência de lesões corporais que sugeririam agressão no momento da abordagem e insuficiência probatória, pleiteando a absolvição ou, subsidiariamente, a incidência das atenuantes legais, reconhecimento do tráfico privilegiado e fixação de regime mais brando.

A sentença julgou procedente a pretensão punitiva estatal, reconheceu a
reincidência específica
, afastou a minorante do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, não aplicou a atenuante da confissão extrajudicial por impossibilidade de redução aquém do mínimo (Súmula 231/STJ) e fixou o regime inicial fechado.

Em suas
razões recursais
, o apelante insiste na tese absolutória por insuficiência probatória, sustentando contradições nos depoimentos policiais e alegando perseguição e agressões no momento da prisão. Subsidiariamente, requer a aplicação da atenuante da confissão, o reconhecimento do tráfico privilegiado e a fixação de regime mais brando.

O Ministério Público de 1º grau apresentou
contrarrazões pelo improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, em parecer, igualmente opinou
pelo conhecimento e improvimento do apelo
, entendendo que a condenação encontra amparo no conjunto probatório e que não se fazem presentes os requisitos para o tráfico privilegiado .

É o relatório. À douta revisão, com sugestão de inclusão da pauta virtual (art. 140-A do Regimento Interno do TJPA).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a Defesa sustenta, inicialmente, a absolvição do apelante Messias Pinheiro Gomes, sob o argumento de insuficiência de provas, afirmando que os depoimentos dos policiais seriam frágeis e contraditórios, que teria havido perseguição policial e violência na abordagem, e que não haveria elementos seguros a indicar que a droga apreendida estava em sua posse. Subsidiariamente, postula a incidência da atenuante da confissão espontânea, o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado e a fixação de regime inicial mais brando.

A tese absolutória não merece acolhimento.

A materialidade delitiva encontra-se cabalmente comprovada pelo laudo toxicológico definitivo (ID 30052974), o qual atestou tratar-se de Cannabis sativa L., acondicionada em duas porções prensadas, totalizando massa líquida de 704g. A expressiva quantidade da substância entorpecente, aliada à forma de acondicionamento e à apreensão de balança de precisão, embalagens plásticas, tesoura e aparelho celular, compõe um quadro típico das condutas descritas no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, reforçando a destinação mercantil do material.

A autoria, por sua vez, igualmente se encontra demonstrada pelo conjunto probatório judicializado. Os três policiais militares ouvidos em juízo relataram, de forma coerente e convergente, a abordagem realizada na Vicinal Santa Maria, próximo à ponte do Basílio, momento em que localizaram a droga no interior da mochila que o réu conduzia. Ainda que alguns detalhes acessórios não tenham sido lembrados com precisão, o núcleo central da narrativa permaneceu íntegro: a apreensão do entorpecente com o apelante e a circunstância de que ele trafegava de bicicleta vindo da direção da Vila Basílio. Tal coerência é suficiente para conferir validade probatória às declarações, nos termos da jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que reiteradamente afirmam a idoneidade do depoimento de policiais quando prestado em juízo, sob contraditório, especialmente em delitos de tráfico de drogas.

A alegação de perseguição policial tampouco prevalece. Embora o laudo de exame de corpo de delito (ID 30052810) tenha constatado lesões compatíveis com hematomas, não houve qualquer prova produzida pela Defesa que corroborasse sua versão sobre tortura, violência gratuita ou atuação irregular dos agentes. Não foram arroladas ou apresentadas as testemunhas que o réu mencionou como presentes na suposta cena diversa da apreensão, tampouco há qualquer registro de comunicação formal ou medida posterior que indicasse animosidade preexistente entre o acusado e o Subtenente Vander. Conforme a orientação do art. 156 do Código de Processo Penal, incumbia à parte demonstrar a veracidade do álibi, o que não se verificou. A versão defensiva, assim, permanece isolada e desamparada, em contraste com o sólido conjunto probatório produzido pela acusação.

Superada a tese absolutória, examino a pretensão subsidiária de incidência da atenuante da confissão espontânea. No auto de prisão em flagrante, o réu admitiu a posse da droga e informou que a teria adquirido por R$ 3.000,00, pretendendo revendê-la por aproximadamente R$ 5.000,00. Essa confissão, entretanto, não foi reiterada em juízo, ocasião em que o acusado negou integralmente os fatos. A sentença não utilizou tal confissão extrajudicial para embasar a condenação, tendo formado sua convicção exclusivamente a partir das provas judicializadas.

De acordo com a orientação recentemente firmada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.194 dos recursos repetitivos, a confissão espontânea — ainda que extrajudicial, parcial, qualificada, retratada ou não utilizada pelo julgador — pode ensejar a incidência da atenuante do art. 65, III, “d”, do Código Penal, desde que tenha contribuído, em algum grau, para a elucidação dos fatos. Contudo, também consolidou o Tribunal que a retratação torna a confissão inválida como ato jurídico, salvo quando a confissão anterior produz efeitos probatórios irreversíveis, hipótese em que remanesce a possibilidade de incidência atenuante.

No caso concreto, a confissão prestada em sede policial não influenciou a formação do convencimento judicial, tampouco serviu como ponto de partida para a elucidação da dinâmica delitiva — que foi comprovada de forma independente, pela apreensão do material, pelo laudo pericial e pelos depoimentos firmes dos policiais. Além disso, a confissão foi integralmente retratada em juízo e não deixou vestígios probatórios próprios, motivo pelo qual não há elemento objetivo que permita sua valoração como circunstância atenuante, segundo os critérios fixados pelo STJ.

Quanto ao pleito de reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, também não assiste razão ao recorrente. A minorante exige o preenchimento cumulativo dos requisitos de primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa. Os autos, entretanto, revelam a existência de condenação definitiva anterior do apelante por crime de tráfico de drogas, nos autos do processo nº 0801713-17.2022.8.14.0009, caracterizando reincidência específica e, ao mesmo tempo, indicando habitualidade delitiva incompatível com a benesse pretendida. A presença de antecedente específico por tráfico impede, por si só, o reconhecimento da minorante, conforme entendimento pacificado tanto no âmbito do STJ quanto desta Corte.

No que concerne à dosimetria, cumpre registrar que, ainda que de modo indireto, a Defesa também demonstra inconformismo com a fixação da pena-base, ao transcrever e questionar a circunstância judicial negativa que ensejou a elevação inicial da reprimenda. Tal argumento deve ser enfrentado, até porque a impugnação, ainda que reflexa, devolve ao Tribunal a integralidade da matéria relativa à valoração das circunstâncias do art. 59 do Código Penal.

No ponto, a exasperação da pena-base para o patamar de 06 anos e 03 meses mostra-se juridicamente adequada. O Juízo de origem não se limitou a referências genéricas, tampouco utilizou expressões vagas sobre a personalidade do agente ou sobre a gravidade abstrata do delito. Fundamentou, ao contrário, que o réu transportava quantidade significativa de entorpecente (704g de maconha), acondicionada em porções próprias para comercialização, em plena via pública e em área de circulação de pessoas, circunstâncias que ampliam o risco social da disseminação da droga e conferem maior reprovabilidade ao modo de execução.

Com efeito, a apreensão de expressiva quantidade de droga, pronta para distribuição, aliada ao transporte em via pública — em plena luz do dia e em zona rural de fluxo comunitário — representa circunstância concreta de maior desvalor, por aumentar a exposição do material ilícito e facilitar sua difusão no meio social. Não se trata de elemento inerente ao tipo penal, mas sim de condição particular da prática delitiva que justifica, com proporcionalidade, a reprimenda acima do mínimo legal.

Nessas condições, a pena-base fixada em 06 anos e 03 meses deve ser mantida, assim como o aumento decorrente da reincidência específica, que elevou a pena intermediária ao patamar de 07 anos e 03 meses e 725 dias-multa. À luz da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, não se admite redução da pena abaixo do mínimo cominado sob o pretexto de incidência de eventual atenuante, de modo que a dosimetria se mostra formal e materialmente regular. Por consequência lógica, também se preserva o regime inicial fechado, compatível com a quantidade de pena aplicada, com a reincidência e com a circunstância judicial desfavorável, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

À vista do conjunto probatório e dos elementos concretos constantes dos autos, não há margem para acolher qualquer das pretensões deduzidas no apelo, devendo a sentença ser mantida integralmente.

Nessas condições,
nego provimento ao recurso
.

Des. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 18/12/2025